Tribunal: CARF
Processo: 19515.722128/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso nas matérias inovadas.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
CONTA CONJUNTA. PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COTITULARIDADE CONFIRMADA EM CONTA ESPECÍFICA. INTIMAÇÃO DO COTITULAR REALIZADA PREVIAMENTE AO LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo ocorrido intimação de cotitular da conta, em momento antecedente ao lançamento, concedendo-se prazo para resposta, que foi atendida, não ocorre a nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDA VARIÁVEL.
Constatada a omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em razão de apuração de ganho de capital em aplicações financeiras em operações comuns na bolsa sem que as razões de defesa infirmem o lançamento, mantém-se a autuação por força da incidência tributária.
Constatada a omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em razão de apuração incorreta em operações day trade na bolsa sem que as razões de defesa infirmem o lançamento, mantém-se a autuação por força da incidência tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza, após intimação fiscal prévia, a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e idônea, atestando que os depósitos não são passíveis de tributação ou de que já foram tributados. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem nos moldes necessários é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722128/2011-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-008.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

LUIS FERNANDO MONTEIRO DE GOUVEA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS
NÃO CONSTANTES NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que devem ser
expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente
indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria
nova não apresentada por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso nas matérias inovadas.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722128/2011-17
Fl. 2566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
CONTA CONJUNTA. PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADO POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COTITULARIDADE
CONFIRMADA
EM
CONTA
ESPECÍFICA.
INTIMAÇÃO
DO
COTITULAR
REALIZADA
PREVIAMENTE
AO
LANÇAMENTO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo ocorrido intimação de cotitular da conta, em momento antecedente ao
lançamento, concedendo-se prazo para resposta, que foi atendida, não ocorre a
nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDA VARIÁVEL.
Constatada a omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em
razão de apuração de ganho de capital em aplicações financeiras em operações
comuns na bolsa sem que as razões de defesa infirmem o lançamento, mantém-
se a autuação por força da incidência tributária.
Constatada a omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em
razão de apuração incorreta em operações day trade na bolsa sem que as razões
de defesa infirmem o lançamento, mantém-se a autuação por força da
incidência tributária.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza, após intimação fiscal prévia, a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira não for comprovada pelo titular, de maneira
individualizada, com indicação de datas e valores coincidentes, mediante
documentação hábil e idônea, atestando que os depósitos não são passíveis de
tributação ou de que já foram tributados. O consequente normativo resultante
do descumprimento do dever de comprovar a origem nos moldes necessários é
a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se,
pois, de receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.

Fl. 2567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às
matérias juros de mora sobre multa de ofício e exclusão de valores inferiores a R$ 12.000,00,
para, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro
Thiago Duca Amoni, que deu provimento parcial ao recurso. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 1.885) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 1.923/1.969), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos
dos arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi
interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 1.884/1.916), proferida em sessão de 16/04/2015,
consubstanciada no Acórdão n.o 07-37.050, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação (e-fls. 1.255/1.292), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2007, 2008, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls.
3; 1.235/1.246) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 1.204/1.234), tendo o contribuinte
sido notificado em 14/12/2011 (e-fl. 1.248), pode ser assim resumido:
a) Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em razão de apuração de
ganho de capital em aplicações financeiras em operações comuns na bolsa;
b) Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em razão de apuração
incorreta em operações day trade na bolsa; e
c) Depósitos bancários de origem não comprovada.
De mais a mais, o lançamento foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Mediante auto de infração de folhas 1.240/1.245 exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 1.824.714,76, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendários 2007 e 2008.

Os fatos apurados pela fiscalização que ensejaram a lavratura do presente auto de
infração estão detalhadamente descritos no Termo de Verificação Fiscal, fls.
1.204/1.234.

a) Ganhos em aplicações financeiras em renda variável no ano de 2007

Relata a fiscalização que com relação ao ano de 2007, verificou a presença de
DIRFs (Declarações de Imposto Retido na Fonte), informadas pelas corretoras
INTERBOLSA (CNPJ 00.../0001-50), FATOR (CNPJ 63.../0001-83) e INDUSVAL
(CNPJ 65.../0001-17), com retenções em nome do contribuinte, acusando expressiva
movimentação financeira com operações em bolsa de valores; seja em alienações de
ativos em operações comuns, seja em ganhos com operações de Day Trade.

Termos de intimações e documentos apresentados.

A presente ação fiscal teve início em 27/05/2011 com a lavratura do Termo de
Início de Fiscalização encaminhado ao contribuinte por via postal, com Aviso de
Recebimento (AR) no endereço cadastrado no sistema da SRF, com data de
recebimento de 30/05/2011.

No dia 21/06/2011, em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, o
contribuinte encaminhou a esta fiscalização Carta-Protocolo de entrega de documentos,
datada de 21/06/2011, assinada pelo procurador do mesmo, Sr. CARLOS EDUARDO
OLIVEIRA DINIZ, CPF 014...-03, listando os seguintes documentos;

1. Procuração;

2. CD-R contendo arquivos digitais de notas de corretagem de operações em
bolsa e futuros, planilhas de apuração de resultados de renda variável, de ativos em
custódia, e SINACOR;

3. Informes de Rendimentos, Declarações de titularidades e extratos mensais de
contas, do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, do Indusval e do Santander.

Em 10/10/2011, em atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
01/2011 (também enviado por via postal e por correio eletrônico, em virtude das greves
do Correio nesse período), o contribuinte encaminhou a esta fiscalização Carta-
Protocolo de entrega de documentos, datada de 10/10/2011, assinada pelo mesmo,
listando os seguintes documentos:
4. Contrato de mútuo de ações e informativo de desdobro das ações VALE PN;
5. Extratos e documentos de posições de custódia de ativos do contribuinte em
31/12/2006;
Fl. 2569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

6. Extratos e documentos de posições de custódia de ativos do contribuinte em
31/12/2007;

Em 21/10/2011, em atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
02/2011 (também enviado por via postal e por correio eletrônico, em virtude das greves
do Correio nesse período), o contribuinte encaminhou a esta fiscalização Carta-
Protocolo de entrega de documentos, datada de 21/10/2011, assinada pelo mesmo,
listando os seguintes documentos:
7. Carta e documentos da BM&F BOVESPA ratificando as posições de custódia de
ativos do contribuinte em 31/12/2006, bem como informando as situações de venda a
descoberto de ativos, ocorridos no ano de 2007;

Em 29/11/2011, em atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
03/2011 (também enviado por via postal e por correio eletrônico), o contribuinte, LUIS
FERNANDO MONTEIRO DE GOUVEA, e sua esposa, Sra. MARIA ELENA REYES
ETCHENIQUE, CPF 048...-80, em atendimento a Termo de Intimação Fiscal do MPF-
Diligência no 08.1.90.00-2011-03542-0, encaminharam a esta fiscalização Cartas-
Protocolo de entrega de documentos, datadas de 29/11/2011, assinadas pelos mesmos,
listando os seguintes documentos:
Declarações e documentos, versando sobre a movimentação financeira da conta
corrente no 1...-4, da agência 0...3, do Bradesco, mantida em conjunto pelo casal;

Auditoria de Renda Variável

Apresenta fl. 1206 planilha indicativa do Imposto de Renda Retido na Fonte,
informado em Dirf pelas fontes pagadoras INTERBOLSA, INDUSVAL e FATOR,
relativa a operações comum e Day Trade, para os meses de janeiro a Dezembro de
2007, no que relata ter havido expressiva movimentação financeira.

Com relação às ações de propriedade do contribuinte, descreve que este possui
os seguintes ativos no início de 2007:

a) 415 ações PETROBRÁS PN (PETR4);

b) 400 ações VALE R. DOCE PNA (VALE5).

Informa que o contribuinte não apresentou demonstração dos cálculos de suas
perdas nas operações de renda variável de anos anteriores, de forma a confirmar os
Ganhos Líquidos e/ou Perdas declarados no Demonstrativo de Renda Variável da
DIRPF 2008 (ANO BASE 2007), conforme intimado no Termo de Início de
Fiscalização.

Ademais, tendo em vista que o contribuinte entregou arquivos digitais contendo
as notas de corretagem de operações de renda variável de 2006, contatou-se que na
apuração dos resultados dessas operações nos meses de setembro a dezembro de 2006,
não há prejuízos apurados a compensar, com relação a operações comum e operações
Day Trade.

Descreve que a apuração dos ganhos e/ou perdas incorridas para efeito de cálculo
dos resultados nas operações de Renda Variável, no período de 2007, deve ser realizada
pela data da liquidação dessas operações, tendo em vista o regime de caixa, a que está
submetido a determinação do imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, isto é, aquele
regime, em que se verifica o efetivo desembolso e/ou recebimento financeiro por parte
do contribuinte.

Concluída a fase de coleta inicial de informações sobre as operações de Renda
Variável efetuadas junto ao contribuinte, passamos à fase de apuração dos ganhos e/ou
perdas incorridas, para fins de verificação da regularidade fiscal das operações descritas,
cotejando o resultado dos cálculos apurados com os esclarecimentos prestados e os
documentos entregues a esta fiscalização.

Cita que a auditoria fiscal foi desenvolvida observando-se a seguinte ordem:
1. Como houve saldo inicial no ano de 2007, houve a necessidade de inserção dos
seguintes dados:
1.1. Quantidade do ativo em custódia em 31/12/2006;
Neste caso foi considerado o estoque inicial ajustado, conforme descrito no item 4.3,
em que se procedeu ao ajuste das operações realizadas no período dos 03 pregões
anteriores ao dia 31/12/2006.
1.2. Custo médio ponderado do ativo em 31/12/2006;

Cita que com base na quantidade de estoque inicial ajustado, procedemos a uma
conferência do custo ao estoque fornecido pelas corretoras, por meio da análise do
Fl. 2570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

extrato de movimentação dos ativos em estoque da CBLC e/ou notas de corretagem. No
caso, procedeu análise do custo médio das ações PETROBRAS PN (PETR4) e VALE R
DOCE PNA (VALE5), por serem as únicas que apresentaram estoque inicial em 2007.

Cita que conforme contrato de mútuo de valores mobiliários apresentado,
constatou-se que a formação desse estoque decorreu do empréstimo dessas ações,
realizado pelo contribuinte e o Sr. LUÍS FERNANDO ETCHENIQUE MONTEIRO
GOUVEA, CPF 358...-40, em 26/04/2006, com vencimento em 31/12/2007, com taxa
de remuneração de 0%.

Que tendo em vista a taxa de remuneração pactuada, o custo dessas ações para o
contribuinte foi nulo, ocasionando, assim, um custo médio inicial para a formação do
estoque foi de RS 0,00.

Ressalta-se após esse contrato de mútuo as ações da VALE R DOCE PNA
(VALE5) foram desdobradas na proporção de 100%, razão pela qual a posição de
custódia do contribuinte acerca desses ativos, em 31/12/2006 era de 400 ações, e não de
200 ações, conforme pactuado no contrato de mútuo.

Que assim, o valor do estoque de 31/12/2006, das ações PETROBRAS PN
(PETR4) e VALE R DOCE PNA (VALE5) considerado nesta ação fiscal foi de R$
0,00.
2. Separar, ativo por ativo, as operações realizadas no período de 2007;
3. Ordenar as operações em ordem cronológica crescente das datas de pregão;
4. Inserir a data de liquidação, que corresponde ao regime de caixa, adotado:
4.1. Operações comuns e operações de Day Trade no mercado à vista, D+3 da data
do pregão;
4.2. Operações comuns e operações de Day Trade no mercado de opções D+1 da
data do pregão;
5. Separar as Operações Comuns das Operações de Day Trade;
6. Verificar a existência de Eventos Especiais que alteram o resultado apurado;
7. Realizar os cálculos dos ganhos/perdas, ativo por ativo, em cada mercado, nas
operações comuns e nas operações de day trade, inclusive mercado de futuros;
8. Consolidar os resultados de ganhos/perdas, por Operação Comum e Day Trade,
em bases mensais, conforme legislação de regência, inclusive mercado de futuros;
9. Verificar a existência de resultados negativos sujeitos à compensação com
resultados positivos em períodos subsequentes, inclusive mercado de futuros;
10. Verificar a existência de resultados positivos sujeitos à tributação do imposto de
renda, nos termo da legislação de regência, inclusive mercado de futuros;
11. Verificar a existência de omissão de rendimentos;
12. Proceder à apuração do imposto de renda omitido;
13. Lançar o crédito tributário resultante da apuração da omissão observada
mediante auto de infração.

Cita que as apurações de todas as operações de Renda Variável realizadas pelo
contribuinte, separadas por ativo, encontram-se nas planilhas de cálculos.

Informa que como a apuração do imposto de renda dá-se em bases mensais,
procedeu à consolidações dos ganhos/perdas incorridos nas operações realizadas pelo
contribuinte, conforme a legislação em vigor, apresentado nas planilhas de resultado.

No ponto, apresenta quadro, fl. 1210, que discrimina o resultado para o ano de
2007, para os meses de liquidação de janeiro a dezembro, sendo que o total do resultado
de operações Normais foi de R$ 59.688,30 e de Operações Day trade foi de R$
302.879,56.

Ganhos declarados pelo contribuinte

Em análise da DIRPF 2007/2008 do contribuinte, constatamos que o mesmo
declarou operações de renda variável de 2007, no Demonstrativo de Ganhos em Renda
Variável.

Verificamos, também, na base de dados dos Sistemas Informatizados da Receita
Federal que não houve qualquer recolhimento através do código 6015, referente a
imposto a recolher, quando da apuração de montante de imposto de renda devido, em
ganhos no mercado de renda variável, referente a este período fiscalizado.

A fiscalização informa que o contribuinte declarou operações de renda variável
de 2007, no Demonstrativo de Ganhos em Renda Variável, cujos valores foram objeto
de parcelamento, conforme demonstrativo fl. 1.211.
Fl. 2571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Apresenta planilha fl. 1.212 para os meses de janeiro a dezembro de 2007,
considerando o desconto do resultado negativo até o mês anterior, a ser descontado do
resultado das operações normais, para fins de obtenção da base de cálculo, tanto para as
operações normais como para operações de Day trade, nos termos dos art. 30 e 31 da
Instrução Normativa SRF no 25, de 6 de Março de 2001.

Da mesma forma, relata que procedeu a dedução do Imposto de Renda Retido na
Fonte, conforme indicado nas planilhas fl. 1213 com os totais do IRRF relativo aos
meses de janeiro a dezembro de 2007, para os dois tipos de operações financeiras.

Apuração do Ganho de Capital em renda variável

Apresenta planilha demonstrativa de apuração do imposto fl. 1214, considerando
a parcela que contribuinte declarou e parte que foi objeto de parcelamento tributário, no
qual demonstra o saldo remanescente que foi objeto de lançamento no presente auto de
infração.

Relata que foi apurado o Imposto de Renda devido no valor de R$ 109.379,89,
sendo que RS 93.431,97, daquele valor devido foram declarados na DIRPF 2007/2008
do contribuinte, e confessados em parcelamento tributário, não sendo assim, objeto de
lançamento tributário, apurando-se, por conseguinte, o valor de imposto de renda a
pagar de R$ 20.520,87, referentes à soma anual das diferenças positivas entre os valores
mensais apurados por esta fiscalização, e os valores declarados e confessados pelo
contribuinte.

b) Da auditoria dos Depósitos Bancários – ano-calendário 2008

Informa com relação ao ano de 2008, constatou a presença de DIMOFs
(Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira), informadas pelas
instituições financeiras BANCO DO BRASIL (CNPJ 00.../0001-91), ITAÚ (CNPJ 60...
/0001-04), BRADESCO (CNPJ 60.../0001-12), INDUSVAL (CNPJ 61.../0001-71) e
SANTANDER (CNPJ 90.../0001-42), com expressiva movimentação financeira
incompatível com os rendimentos declarados.

Cita que por meio de intimações, o contribuinte foi chamado a comprovar,
mediante apresentação de documentação bancária (comprovantes de depósito bancário,
cheques nominais, DOC, TED etc.) e documentação complementar hábil e idônea
(contratos, recibos, contra-cheques, contabilidade etc.), a origem dos recursos creditados
nas contas bancárias das instituições financeiras citadas.

Descreve que para a maioria dos depósitos/créditos ocorridos nas contas
bancárias fiscalizadas, o contribuinte não apresentou nenhuma alegação, justificativa, ou
documentos com vistas a comprovar a origem desses depósitos.

Sendo assim, como não foram apresentadas documentações bancárias
(comprovantes de depósito bancário, cheques nominais, DOC, TED etc.) e
documentação complementar hábil e idônea (contratos, recibos, contra-cheques,
contabilidade etc.), a origem desses recursos creditados nas contas bancárias do
contribuinte em tela não foi comprovada.

Créditos em dinheiro/depositante não identificado

Informa que algumas justificativas de depósitos alegadas pelo contribuinte não
foram acatadas pela fiscalização, tendo em vista a não apresentação da respectiva
documentação bancária, indicando sua procedência, e por esta também não estar
indicada no extrato bancário da conta corrente fiscalizada, podendo apenas ser lido
nesses casos, por exemplo, DEP DINHEIRO, TRANSF CONTAS, TRANF AG DINH,
sem nenhuma indicação do depositante.

Aduz que a comprovação das origens de depósitos bancários fica caracterizada
pela demonstração, por parte do contribuinte, do binômio procedência/motivo desses
depósitos/créditos.

Cita que, conforme consignado nas observações do Demonstrativo de Valores
Não Comprovados, o contribuinte se limitou a juntar ao processo apenas alguns
documentos e/ou esclarecimentos, fazendo assim, alegações de forma genéricas e vagas,
sobre as origens desses depósitos. Que em alguns casos o contribuinte apenas juntou
cópias de comprovantes de depósitos, de cheques, sem apresentar o motivo pelo qual
terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, teriam depositado esses valores em suas contas
bancárias, limitando-se apenas a indicar a procedência desses recursos, sem informar o
porquê do ingresso destes em seu patrimônio.
Fl. 2572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Complementa que as referidas alegações foram verificadas por esta fiscalização,
identificadas nas observações do Demonstrativo de Valores Não Comprovados, e não
consideradas como comprovação de origem para os respectivos depósitos bancários.

Contratos com terceiros:

Relata que em 21/06/2011 e 29/11/2011, o contribuinte apresentou cópias de
instrumentos particulares, que segundo ele justificaria a origem dos depósitos/créditos
ocorridos em sua conta corrente 1...-4, agência 0...3 do Banco Bradesco, nas seguintes
datas:
DATA
VALOR (R$)
HISTÓRICO
ALEGAÇÃO
12/05/2008
100.000,00
DEPÓSITO EM CHEQUE
EMPRÉSTIMO
17/10/2008
155.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
CESSÃO DE DIREITOS
15/12/2008
755.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
CESSÃO DE DIREITOS
TOTAL
1.010.000,00

Relata que com relação a esses depósitos, o contribuinte apenas juntou ao
processo referidas cópias de instrumentos, sem fornecer qualquer esclarecimentos à
fiscalização, descrevendo o que teria ocorrido.

Ressalta que o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos,
demonstrando a procedência e o motivo destes, e não simplesmente a alegar a origem
desses créditos, deixando a cargo da fiscalização imaginar ou deduzir o que teria
ocorrido com sua movimentação financeira. Que a simples juntada de instrumentos
particulares e/ou cópias de cheques ao processo não demonstra a vinculação destes,
demonstrando a origem de depósitos bancários.

Descreve que sobre o contrato de mútuo alegado, apresentado no doc. 5, anexo a
carta-protocolo de 29/11/2011, o contribuinte apenas apresentou cópia de um suposto
instrumento particular de mútuo, datado de 12/02/2008, no valor de RS 300.000,00, sem
data de vencimento, realizado entre ele, na qualidade de mutuante, e o Sr. THIAGO
ETCHENIQUE, CPF 342...-36, na qualidade de mutuário. Que juntamente com este
alegado instrumento particular de mútuo, o contribuinte apresentou uma cópia de nota
promissória, datada de 12/02/2008, no valor de R$ 300.000,00, sem data de vencimento,
assinada pelo suposto mutuário, e um cheque de R$ 100.000,00, datado de 11/05/2008,
de emissão do Sr. THIAGO ETCHENIQUE. Que no entanto, o depósito de RS
100.000,00, ocorrido em 12/05/2008, acima indicado, em sua conta corrente 1..-4,
agência 0...3 do Banco Bradesco, não apresenta qualquer vinculação com o suposto
contrato de mútuo, nem com o cheque supra citado.

Relata que nem o suposto mutuante, ou o suposto mutuário declararam o
empréstimo em suas respectivas Declarações de Imposto de Renda – DIRPFs
2008/2009.

Cita ainda que os contratos de mútuo celebrados pelo contribuinte e outras
pessoas físicas ou jurídicas, além de não ter registro público, somente geram efeitos
entre as partes, não operando contra terceiro, no caso a Fazenda Pública.

Cita ainda que o simples contrato não exime o contribuinte de apresentar prova
inequívoca da efetividade dessas transações alegadas, ainda mais, que no caso em tela, o
ônus da comprovação das origens dos depósitos é do contribuinte.

Descreve que a apresentação parcial e incompleta de documentos, sem os
devidos esclarecimentos do contribuinte explicando o ocorrido em suas contas bancárias
(o motivo e a procedência de cada depósito), constitui mera alegação, tentando transferir
para a autoridade fiscal o ônus de imaginar, deduzir ou inferir o que teria acontecido
com o seu patrimônio, capacidade esta que somente ele próprio possui.

Além do contrato de empréstimo alegado, o contribuinte apresentou em
21/06/2011 e 29/11/2011, cópia de instrumento particular de cessão de direito e minuta
de uma escritura pública de compra e venda de imóvel, que segundo ele justificaria a
origem dos depósitos de R$ 155.000,00 e R$ 755.000,00, ocorridos em sua conta
corrente 1...-4, agencia 0...3 do Banco Bradesco, em 17/10/2008 e 15/12/2008,
respectivamente.

Cita que também neste caso, o contribuinte não apresentou nenhum
esclarecimento sobre o suposto negócio jurídico.

Analisando o instrumento particular de promessa de cessão de direitos e
obrigações, datado de 17/10/2008, observa-se que o contribuinte teria adquirido direitos
Fl. 2573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

sobre um imóvel, nos termos de um suposto instrumento particular celebrado em
27/03/2008, o qual seria parte integrante daquele, conforme item 10.1, mas não
apresentado à fiscalização.

Salienta que foi apresentado um instrumento particular incompleto de cessão de
direitos, sem qualquer esclarecimento do contribuinte e/ou seus procuradores, e sem o
documento que fundamentaria a aquisição desse suposto direito, que ora é alegado
como sendo alienado.

Complementa que no item 02, c/c os itens 10.4 e 10.5, desse contrato de
promessa de cessão de direitos e obrigações, datado de 17/10/2008, INFERE que o
contribuinte receberia uma transferência bancária proveniente do Sr. MÁRIO ARAÚJO
ARARIPE, CPF 887...-72, de R$ 155.000,00.

Continua relatando que analisando-se o extrato bancário da conta corrente 1...-4,
agência 0...3 do Banco Bradesco, do contribuinte fiscalizado, constata-se que, em
17/10/2008, houve um crédito de R$ 155.000,00, por meio de uma TED proveniente de
uma pessoa jurídica, e não do Sr. MÁRIO ARAÚJO ARARIPE, CPF 887...-72,
conforme disposto no suposto instrumento particular, contradizendo a procedência deste
valor, disciplinada em seu item 2, e eivando de suspeição referida operação, e por
consequência o suposto contrato.

Cita que com respeito ao depósito de RS 755.000,00, ocorrido em 15/12/2008, na
referida conta bancária, o histórico do lançamento, constante no extrato da conta
corrente, descreve uma TED, procedente do Sr. MÁRIO ARAÚJO ARARIPE. Por
outro lado, analogamente ao explanado no caso do empréstimo alegado anteriormente, o
contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea, comprovando a efetiva
realização de aquisição e posterior alienação de direitos de imóvel, para comprovar a
origem do crédito em tela.

Sustenta que a documentação incompleta apresentada apenas constitui alegação
do contribuinte, a qual se contradiz com as poucas informações nela contidas, e, no
máximo, permitindo à fiscalização inferir o que de fato teria ocorrido, não satisfazendo,
assim, a intimação de comprovação de origens de depósitos bancários.

Retiradas e aportes com empresas ligadas

Informa que em 30/11/2011, o contribuinte encaminhou à fiscalização, extratos
de conta corrente de 2008 da empresa Comercial Asset Management Administração de
Recursos S/A, CNPJ 54.../0001-87, bem como ordens de transferência de valores ao
Banco Bradesco, comprovantes de depósitos bancários na conta da referida empresa, e
cópias de páginas do Livro Razão da Comercial Asset.

Cita que o contribuinte alega que parte dos depósitos intimados nas contas
correntes referem-se a empréstimos (conta corrente), mantidos entre ele e a empresa
Comercial Asset. Que da análise dos documentos bancários da Comercial Asset, e
confrontando-os com os extratos bancários do contribuinte, constata-se que na maioria
deles não é possível se estabelecer um vínculo entre as contas bancárias do contribuinte
e as da referida empresa, tendo em vista que a maior parte deles não indica a
procedência dos recursos depositados na conta do contribuinte ou da empresa.

Descreve que em alguns casos, o próprio histórico do lançamento bancário no
extrato identifica o depositante, ou o comprovante de depósito/transferência bancária
informa este dado, estabelecendo uma vinculação direta entre contas depositante e
depositada.

Entende que, mesmo nos casos onde não estavam explícitas essas informações o
do depositante, foi possível estabelecer uma vinculação indireta entre as contas
bancárias do contribuinte e da Comercial Asset, devido à coincidência de datas e
valores, de saques e depósitos ocorridos entre essas contas, tornando essa vinculação
verossímil.

Cita que o contribuinte declarou ao fisco manter dívidas com a empresa
Comercial Asset no valor de RS 3.791.432.32, em 31/12/2007 e R$ 5.464.505,63, em
31/12/2008.

Na DIPJ 2008/2009 da Asset Management, constata-se que o contribuinte é o
presidente e acionista majoritário dessa sociedade anônima.

Na ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial, em seu item 16 – Créditos com
Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas), dessa mesma DIPJ, a empresa não reconhece
Fl. 2574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

manter empréstimos com pessoas ligadas, tendo declarado nulos os saldos iniciais e
finais desta conta, em seu Balanço Patrimonial de 2008.

Ressalta que a conta contábil créditos/empréstimos com pessoas ligadas é conta
pertencente ao Ativo Realizável de Longo Prazo, na estrutura do Balanço Patrimonial
de uma entidade.

Relata que o contribuinte apresentou à fiscalização contabilidade parcial e
incompleta (cópia de 03 páginas do suposto Livro Razão) da empresa Comercial Asset,
o que não constitui documento hábil e idôneo do ponto de vista contábil.

Complementa que analisando a referidas cópias de registros contábeis, as quais o
contribuinte alega serem cópias da conta contábil "Adiantamentos de Acionistas" do
suposto Livro Razão da empresa Comercial Asset, que representariam empréstimos
mantidos entre ele e a empresa, constata-se que a numeração dessas páginas seria
composta pelas folhas 2, 3 e 4 do alegado Livro de contabilidade, cuja numeração
precede as constas de ativo circulante.

Alega quer os registros contábeis desses lançamentos são muito sintéticos e
genéricos, limitando-se a informar em seus históricos apenas a informação "VALOR
REF LUIS FERNANDO", ou "VALOR REF REEMBOLSO LUIS FERNANDO", sem
especificar as naturezas jurídicas das(os) respectivas(os) retiradas/aportes de recursos
realizadas(os) pelo contribuinte, nessa empresa em que é acionista majoritário e
presidente.

Ademais, observa-se nos registros constantes nessas cópias de suposta
contabilidade que o nome dessa conta contábil é "1387 – Adiantamentos de Sócios",
com número de registro no plano de contas de 1.8.8.03.00.0094, indicando conta de
Ativo, saldo inicial em 01/01/2008, no valor de R$ 3.791.432,32, saldo final em
31/12/2008, no valor de R$ 5.464.505,63, e total de débitos e créditos, realizados em
2008, nos valores de R$ 4.458.100.00 e R$ 2.785.026.69, respectivamente.

Ressalta o nome da conta como "Adiantamentos de Acionista" não oferece aos
usuários dessa contabilidade a realidade da situação patrimonial da empresa Comercial
Asset, uma vez que a palavra adiantamentos pressupõe pagamentos ou recebimentos por
conta do que será devido por obrigação, ou recebido por direito, efetuados antes dos
respectivos vencimentos. Que esta conta não específica a que título seriam estes
adiantamentos.

Informa que na DIPJ 2008/2009 da Comercial Asset Management, não consta do
passivo dividendo ou lucros creditados, em 2008, bem como informa que efetuou
pagamentos ao contribuinte somente a título de pró-labore, no valor de RS 60.000,00.

Que também na ficha Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados da
DIPJ 2008/2009, não consta qualquer pagamento de dividendos ou lucros distribuídos
da referida empresa para seus sócios, em 2008.

Cita que a referida sociedade anônima nomeia uma conta contábil que remete á
interpretação de direitos futuros a receber pelos seus acionistas, mas que na realidade,
recebe lançamentos de retiradas e aportes de recursos, por intermédio de seu presidente
e acionista majoritário, sem informar as naturezas jurídicas específicas que
fundamentam esse fluxo de recursos.

Conclui que em face dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte e seus procuradores, que o Sr. Luís Fernando mantinha com a citada pessoa
jurídica uma relação de confusão patrimonial, retirando e aportando regularmente
recursos da respectiva entidade, sem especificar a natureza dessas operações.

Descreve que mesmo intimado, o contribuinte não apresentou os Livros
Contábeis (Diário e Razão) da empresa Comercial Asset, relativos ao ano de 2008, para
fins de analise contábil dos fatos que alega.

Informa que, em decorrência da precariedade dos elementos apresentados,
desconsiderou a contabilidade parcial disponibilizada, para fazer frente à alegação de
supostos empréstimos com pessoas ligadas e/ou adiantamentos de acionistas, entre o
contribuinte e a empresa Comercial Asset.

Cita que a escrita contábil, como força probante em favor do seu titular, pessoa
jurídica, deve observar o cumprimento de todas as formalidades previstas pela
legislação comercial, fato este não ocorrido com a documentação apresentada pelo
contribuinte.
Fl. 2575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Observa que a despeito de tais transferências de recursos estarem registrados em
documentação bancária, indicando a procedência e fluxo desses valores, isso por si só,
não desobriga o contribuinte de apresentar a contabilidade da empresa envolvida, de
forma a demonstrar a natureza jurídica dessas transferências, ainda mais, considerando
que a referida empresa é uma sociedade anônima e está sob o regime de tributação de
lucro real, o que obriga a completa contabilização dos fatos que alterem seu patrimônio,
bem como constitui elemento de prova para dar suporte às alegações realizadas.

Alega que apesar de constar transferências financeiras entre o contribuinte e a
empresa, nos dois sentidos, da pessoa física para a jurídica, e vice-versa, tais
movimentações de recursos não ficaram caracterizadas como mútuos da empresa para
contribuinte, e suas respectivas quitações.

Afirma que causa suspeição tamanha quantidade de alegação de empréstimos
realizados com uma sociedade anônima, bem como a forma como supostamente foram
feitos e registrados contabilmente, a qual tem por lei (Lei das S/A) diversos mecanismos
e órgãos de controles, que determinam a fiscalização desses supostos negócios com
pessoas ligadas.

Os depósitos/créditos em contas bancárias cuja origem foram comprovadas pelas
justificativas apresentadas pelo contribuinte são os constantes na planilha de
Demonstrativo de Valores Comprovados. Salienta que a maioria dos depósitos nele
consignados e discriminados são oriundos de transferências bancárias de contas de
titularidade do próprio contribuinte.

Em outro ponto de seu relatório, informa que constatou, por meio de declaração
do banco Bradesco, que a conta corrente 1...-4, agência 0...3, de titularidade do
contribuinte, mantida nesta instituição financeira, era conjunta com sua esposa, Sra.
MARIA ELENA REYES ETCHENIQUE, CPF: 048...-80.

Descreve que a esposa do contribuinte, no curso da ação fiscal, também foi
intimada, a justificar por meio de documentação idônea, a origem dos recursos
apurados, creditados na conta bancária mantida em conjunto com o contribuinte
fiscalizado.

Em 29/11/2011 e 30/11/2011, o contribuinte e sua esposa encaminharam a
fiscalização, os seguintes documentos:
- Declarações informando que a c/c no 1...-4, ag. 0...3, do Banco Bradesco era
conjunta de ambos, e que o único responsável por toda e qualquer movimentação
financeira na respectiva conta foi Sr. LUIS FERNANDO MONTEIRO DE GOUVEA;
- Documentos e/ou esclarecimentos com suas alegações para justificar as origens de
alguns depósitos/créditos questionados por esta fiscalização.

Cita que em face do exposto, não houve razão para abertura de ação fiscal em
nome da Sra. MARIA ELENA REYES ETCHENIQUE, CPF: 048...-80, sendo os
respectivos créditos tributários lançados em nome do Sr. LUIS FERNANDO
MONTHIRO DE GOUVEA.

Apresenta, fl. 1.232, Demonstrativo dos depósitos bancários de origem não
comprovada, detalhado por mês e instituição financeira, cujo total para o ano-calendário
2008, importou no valor de R$ 6.560.705,06, tendo este valor sido considerado como
omissão de rendimentos.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, fls. 1.255/1.292, a qual
apresenta os argumentos a seguir indicados.

Cita, referente ao curso da ação fiscal desenvolvida que, apesar do empenho no
atendimento de diversos termos de intimação efetuados pela autoridade fiscal, os
documentos apresentados foram analisados de forma superficial e pouco criteriosa.
Fl. 2576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Alega que teria ocorrido irregularidade no procedimento de fiscalização as quais
passa a comentar como segue.

Irregularidades do procedimento de fiscalização

Aduz que a mera constatação da existência de depósitos em conta bancária do
contribuinte não significa que houve auferimento de renda.

Alega que o fisco deve permitir que o contribuinte demonstre, ainda durante o
procedimento fiscalizatório, a origem dos depósitos efetuados em sua conta corrente, e
que este tem a obrigação de analisar detalhadamente a documentação apresentada por
ele, de forma a se assegurar a respeito da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária. Afirma que a Autoridade Fiscal deixou de analisar os documentos
apresentados.

Alega que apesar da enorme quantidade de documentos apresentados o relatório
fiscal elabora justificativas evasivas para manter a presunção de omissão de receitas,
sem esclarecer os motivos pelos quais a documentação foi desconsiderada. Que também
após a constituição do crédito, a fiscalização não esclareceu quais os depósitos
bancários não tiveram sua origem comprovada.

Salienta que a presunção de omissão de receitas por identificação de depósitos
sem comprovação de origem tem a sua validade apenas até a demonstração da origem
de tais depósitos.

Alega que duas das contas-correntes mantidas no Banco Bradesco S.A. eram
contas conjuntas, quais sejam, a conta corrente no 1...-4, da qual o IMPUGNANTE era o
1o titular e sua esposa Maria Elena Reyes Etchenique (CÔNJUGE) a 2a titular, e a conta
corrente no 1...-9, da qual a cônjuge era a 1a titular e o IMPUGNANTE o 2o.

Alega que apenas em 23/11/2011, ou seja, 19 dias antes da lavratura do AI, a
Autoridade Fiscal iniciou o procedimento de fiscalização em relação à cônjuge, por
meio de Termo de Intimação Fiscal que requeria esclarecimentos a respeito de 173
depósitos efetuados na conta corrente no 1...-4 durante o ano de 2008. Aduz que o
cônjuge emitiu, em 28/11/2011 uma declaração afirmando que a responsabilidade pela
movimentação financeira da conta corrente no 1...-4 era do IMPUGNANTE, no sentido
de que os esclarecimentos já prestados por ele fossem aproveitados também no
procedimento de fiscalização iniciado em relação a ela.

Questiona o fato do lançamento, relativo a conta no 1...-4, ter sido efetuado
exclusivamente em nome do IMPUGNANTE e que declaração emitida pelo cônjuge
não teria o condão de afastar a sujeição passiva decorrente da suposta omissão de
receitas.

Aduz que a Autoridade Fiscal não somente intimou irregularmente a CÔNJUGE,
como também imputou 100% dos rendimentos decorrentes da suposta omissão de
receitas ao IMPUGNANTE, em violação expressa ao art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/96.

Com relação ao lançamento decorrente de ganhos de renda variável, questiona o
fato da fiscalização, na apuração do imposto, ter desconsiderado os prejuízos auferidos
pelo contribuinte no ano calendário 2006. Da mesma forma, questiona a atribuição de
custo zero às ações recebidas em função de permuta realizada com seu filho.

Aduz que o próprio relatório fiscal reconhece que o IMPUGNANTE apresentou
os documentos referentes ao prejuízo auferido nas operações comuns de renda variável
durante o ano-calendário de 2006, quais sejam, as notas de corretagem de todas as
operações realizadas no referido ano. Que a demonstração das perdas nas operações de
renda variável poderia ser consultada na declaração de ajuste apresentada, ano-
calendário 2006, que apontam, em 31/12/2006, um prejuízo a compensar de R$
39.045,37.

Apresenta quadro fl. 1271 com lucros e prejuízos do período julho a dezembro
de 2006, conforme consta de sua declaração de ajuste, ano-calendário 2006.

Questiona a atribuição de custo zero às ações adquiridas por meio do contrato de
mútuo, em função unicamente da taxa de remuneração estipulada, conforme pretendido
pelo TVF, no que no seu entender, não se justifica. Salienta que o custo de aquisição das
ações adquiridas será equivalente ao valor da obrigação que ele assumiu por meio do
contrato de mútuo.
Fl. 2577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Cita que, caso, por absurdo, o referido item não seja integralmente cancelado, o
valor da infração dele decorrente deverá ser retificado em função de equívoco cometido
pelo TVF na determinação do montante de IRPF supostamente devido.

Salienta ainda que, mesmo que fosse possível admitir a procedência do AI em
relação ao presente item, o critério de cálculo nele adotado está errado, e o valor do
Imposto de Renda seria de R$ 15.947,92 (R$ 109.379,89 - RS 93-431,97), e não de R$
20.520,87.

Alega que o AI é improcedente, uma vez que os valores depositados nas contas
correntes não representam depósitos de origem não comprovada. Relata que para
demonstrar o trabalho pouco criterioso da fiscalização, apresenta, novamente, os
documentos que comprovam a origem dos valores creditados em sua conta corrente.

Valores relativos ao mútuo entre o impugnante e a Comercial Asset Management
Administração de Recursos S.A.

Alega que parte dos depósitos refere-se a empréstimos obtidos junto à empresa
Comercial Asset, do qual é acionista. Com base na documentação apresentada, a
fiscalização admite que foi possível estabelecer uma vinculação entre os lançamentos
efetuados nas contas bancárias do IMPUGNANTE e os lançamentos efetuados nas
contas da COMERCIAL ASSET, em virtude da coincidência de datas e valores de
saques e depósitos ocorridos entre as duas contas. Que sob a alegação de que "o
contribuinte apresentou cópia de apenas 03 páginas do suposto Livro Razão da referida
sociedade anônima", o fisco pretende sustentar que toda a documentação apresentada
não seriam hábeis e idôneos para fundamentar a origem dos valores creditados pela
COMERCIAL ASSET. Alega que não foi solicitado o Livro Razão e Diário da
COMERCIAL ASSET, aliás, sequer a intimou para prestar quaisquer esclarecimentos.

Sustenta que apresentou, espontaneamente, cópia da conta contábil no
1.8.8.03.00.0094 do Livro Razão da COMERCIAL ASSET apenas para corroborar o
fato de que as importâncias creditadas em suas contas-correntes referem-se a
empréstimos concedidos pela empresa em questão, como documento adicional para ser
analisado em conjunto com os extratos das contas bancárias do IMPUGNANTE e da
própria COMERCIAL ASSET.

Que no seu relatório, a fiscalização reconheceu a vinculação entre os depósitos
realizados nas contas-correntes do IMPUGNANTE e da COMERCIAL ASSET. Que o
valor apresentado pela conta contábil 1.8.8.03.00.0094 em 31/12/2008 (R$
5.464.505,63) é exatamente o mesmo valor informado pelo IMPUGNANTE no quadro
Dívidas e Ônus Reais de sua DIRPF referente ao ano-calendário 2008.

Apresenta quadro, fls. 1.279 a 1.281, relativo as diversas contas bancárias do
contribuinte com indicação dos valores depositados, que teriam como origem
empréstimos concedidos pela COMERCIAL ASSET. Alega que resta justificada a
origem dos créditos no montante total de R$ 4.844.051,12, efetuados nas contas
correntes do IMPUGNANTE, de modo que deve ser cancelada a autuação em relação a
esses itens.

Empréstimo concedido ao sr. Thiago Etchenique

Cita que em 12/02/2008, firmou Contrato de Mútuo com a citada pessoa, que
obrigou-o a transferir, na mesma data, a quantia de RS 300.000,00, conforme
documentação anexada.

Sustenta que para o pagamento de parte do empréstimo concedido, o
MUTUÁRIO depositou na conta corrente no 1...-4, no Banco Bradesco, em 11/05/2008,
um cheque no valor de R$ 100.000,00. Salienta que mesmo com a apresentação de
todos os documentos comprovando a operação, a Autoridade Fiscal, sem efetuar
qualquer questionamento adicional, manteve a presunção relativa de omissão de
receitas.

Cessão de Direitos relativos ao Apartamento Edifício Conde Do Pinhal

Aduz que os valores de R$ 155.000,00 e R$ 755.000,00, creditados,
respectivamente, em 17/10/2008 e 15/12/2008, na conta corrente no 1...-4, no Banco
Bradesco, referem-se à venda do apartamento n° ... do Edifício ..., localizado na Rua
Bela Cintra, no ..., Município e Estado de São Paulo.

Para demonstrar este fato, teria apresentado a fiscalização:
Fl. 2578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

(i) o Contrato de Promessa de Cessão de Direitos e Obrigações ("CONTRATO"),
datado de 17/10/2008, segundo o qual o IMPUGNANTE deveria receber os valores
de R$ 210.000,00 (com o abatimento das despesas previstas na cláusula 7.2 do
CONTRATO, restou o saldo de R$ 155.000,00) e RS 755.000,00, através de
Transferência Eletrônica Disponível ("TED"), do Sr. Mário Araújo Araripe, pela
cessão dos direitos relativos ao imóvel em questão (Doe. 15);
(ii) comprovante de transferência de R$ 155.000,00, realizada na data da assinatura
do CONTRATO pela Companhia Valença Industrial (Doe. 16), da qual o Sr. Mário
Araújo Araripe é diretor presidente;
(iii) comprovante da transferência de RS 755.000,00, realizada em 15/12/2008, pelo
Sr. Mário Araújo Araripe (Doe. 16).

Alega que a fiscalização ignorou os documentos apresentados pelo
IMPUGNANTE, sem qualquer justificativa plausível para tanto.

Sustenta, no que se refere à transferência no valor de RS 155.000,00, o TVF
alega que a TED foi proveniente de uma pessoa jurídica e, não, do Sr. Mário Araújo
Araripe. Entretanto, como comprova a Certidão Simplificada emitida pela Junta
Comercial do Estado da Bahia ("JUCEB"), o Sr. Mário Araújo Araripe é diretor
presidente da Companhia Valença Industrial, empresa que efetuou a transferência de R$
155.000,00, conforme extrato anexo. Considera absurda a alegação do TVF de que a
origem do depósito no valor de R$ 755.000,00 não teria sido comprovada.

Resgate do Comercial Máster Fundo de Investimento de Ações

Alega que o valor de R$ 143.516,42, creditado na conta corrente no 1...-4,Banco
Bradesco, refere-se ao recebimento, do valor decorrente da liquidação de sua
participação no Comercial Master Fundo de Investimentos em Ações ("FUNDO"),
conforme comprova o documento Extrato de Fundos, emitido pela Comercial Corretora
de Valores e Câmbio S.A. ("COMERCIAL"). Que o valor do referido investimento, em
31/12/2007, era de RS 130.000,00, conforme a Declaração de Ajuste Anual do
IMPUGNANTE referente ao ano-calendário 2007. Sustenta que este valor não
representa receita omitida, mas sim, retorno do investimento realizado anteriormente, de
modo que deve ser cancelada a autuação.

Transferência entre Contas Correntes de mesma Titularidade

Os valores de: (i) R$ 19.500,00, creditado, em 10/03/2008, na conta corrente no
1...-4, Banco Bradesco; (ii) R$ 2.000,00, creditado, em 07/03/2008, na conta corrente no
5...-7, Banco Itaú; e (iii) R$ 3.700,00, creditado, em 28/02/2008, na conta corrente no
29...-5, Banco Santander, seriam referente a transferências bancárias, realizadas entre
contas correntes de titularidade do próprio IMPUGNANTE. Que os referidos depósitos
citados foram resultados de simples operações de transferência de recursos que já eram
de propriedade do contribuinte.

Reembolso Plano de Saúde

Apresenta quadro fl. 1.287, com data e valores depositados, que no seu entender,
decorrem pagamento, pelo Bradesco Saúde, de reembolsos relativos a despesas médicas
incorridas pelo IMPUGNANTE no ano de 2008. Cita que anexa demonstrativos de
reembolsos e os extratos de despesas médicas, no que requer o cancelamento da
autuação relativo a estes valores.

Reembolso por pagamento de despesas de responsabilidade da LF
PARTICIPAÇÕES

Alega que os valores de R$ 1.131,60 e R$ 4.839,44, creditados, respectivamente,
nas contas-corrente nso 1...-4 e 1...-9, Banco Bradesco, referem-se a reembolsos de
despesas pagas, mas de responsabilidade da empresa LF Participações ("LFPAR"), da
qual é cotista. Que desta forma, resta justificada a origem destes depósitos, de modo que
deve ser cancelada a autuação em relação a esses itens.

Créditos referentes ao cancelamento de Seguro de Vida.

Alega que os valores de R$ 1.245,50 e R$ 17.554,32, creditados,
respectivamente, em 12/12/2008 e 16/12/2008, na conta corrente no 1...-4, Banco
Bradesco, referem-se ao cancelamento da apólice de seguro de vida de no 686...56.

Que este fato se verifica conforme carta encaminhada pelo Banco Bradesco, o
valor de R$ 17.554,32 relativo ao encerramento da apólice mencionada, enquanto que o
valor de R$ 1.245,50, refere-se ao estorno da mensalidade do mês de novembro de
2008, debitada automaticamente da conta corrente do contribuinte. Cita que resta
Fl. 2579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

justificada a origem dos créditos supra, de forma que deve ser cancelada a autuação em
relação a esses itens.

Crédito Relativo a devolução de penhora On-Line.

Cita que o valor de RS 1.166,69, refere-se à devolução de penhora on-line,
determinada pela juíza Tonia Yuka Koroku, da 13a Vara Cível do Foro Central de São
Paulo. Cita que conforme atestam as correspondências emitidas pelo Banco Bradesco, e
o comprovante de emissão de DOC do Banco Nossa Caixa, em 10/12/2007, o valor de
R$ 1.150,00 foi bloqueado na conta corrente do IMPUGNANTE, e, em 17/12/2007, foi
transferido para o Banco Nossa Caixa. Que em 20/06/2008, o valor atualizado da
importância bloqueada era de R$ 1.166,69, e que foi este o valor devolvido à conta
corrente no 1...-4, no Banco Bradesco.

Reembolsos recebidos de Luís Felipe Tavares – 50% de Despesas do
Condomínio Txai Residences.

Que os valores de R$ 843,59 e R$ 812,41, creditados, respectivamente, em
04/04/2008 e 29/10/2008, na conta corrente no 1...-4, referem-se aos reembolsos de 50%
das despesas com o imóvel situado no Condomínio Txai Residences, no Município de
Itacaré, mantido em sociedade com Luis Felipe Starace Tavares, conforme atesta a
documentação anexa.

Valor ressarcido em virtude de pagamento Indevido

Cita que o valor de R$ 306,00, creditado na conta corrente no 1...-4, refere-se ao
ressarcimento, pelo Banco Bradesco, de um pagamento realizado indevidamente,
conforme descreve:
6.67. Em 14/07/2008, o IMPUGNANTE emitiu o cheque no 007169, no valor de R$
1.528,21 (Doc. 37), para o pagamento de duas despesas, quais sejam: (i) boleto
bancário emitido pela empresa Casa do Criador de Água Clara Ltda., no importe de
R$ 1.094,86, relativo à aquisição de vacinas para gado; e (ii) conta telefônica, no
valor de R$ 127,35 (Doc. 38).
6.68. Entretanto, além do pagamento das referidas despesas, o IMPUGNANTE
verificou um pagamento indevido, no montante de R$ 306,00, a título de mensalidade
da Pontifícia Universidade Católica ("PUC").
6.69. Identificado o equívoco, o Banco Bradesco devolveu o referido montante,
conforme atestam o comprovante de depósito e o extrato bancário da conta corrente
do IMPUGNANTE anexos (Doc. 39).

Alega que resta justificada a origem do crédito de R$ 306,00, efetuado na conta
corrente do IMPUGNANTE, de forma que, ainda que superadas as nulidades expostas
acima, esse item da autuação deve ser cancelado.

Valor recebido de Hugo Etchenique para o tratamento de Diego Etchenique.

Sustenta que o valor de R$ 10.000,00, creditado na conta corrente no 1...-4, e os
valores de R$ 2.500,00 e R$ 2.890,00, creditados na conta corrente 1...-9, Banco
Bradesco, referem-se a auxílios financeiros prestados pelo seu sogro, Sr. Hugo
Etchenique, no tratamento médico de Diego Etchenique, seu neto, e enteado.

Que este fato estaria atestado por relatórios de despesas da clínica Greenwood, a
cópia do cheque de R$ 10.000,00, e os três comprovantes de depósitos anexados.
Requer a exclusão destes valores da base de calculo.

Saldo na conta encerrada em nome da esposa Maria Elena

Alega que o valor de R$ 57,00, creditado na conta corrente no 5...-7, Banco Itaú,
refere-se ao recebimento do saldo final da conta corrente no 42...-6, até então mantida
pela cônjuge, no Banco Itaú, que comprovam os extratos bancários anexos.

Que assim, resta justificada a origem do crédito em questão, de modo que deve
ser cancelada a autuação em relação a esse item.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário.
Acolheu-se o depósito de R$ 755.000,00, ocorrido em 15/12/2008, cujo histórico
do lançamento, constante no extrato, descreve uma TED procedente do Sr. MÁRIO ARAÚJO
Fl. 2580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

ARARIPE (fl. 1.690) e decorre da cessão de direito relativos ao apartamento no edifício Conde
Do Pinhal.
Igualmente, acolheu-se o valor de R$ 143.516,42, depositado em 05/05/2008,
tendo como origem resgate de participação na Comercial Master Fundo de Investimentos em
Ações, conforme Extrato de Fundos, emitido pela Comercial Corretora de Valores e Câmbio S/A
(fl. 1.705).
Outrossim, foi acolhido o valor de R$ 6.728,20 relativo ao reembolso do plano de
saúde considerando que os documentos do Bradesco Saúde (fls. 1.745/1.755) demonstram que os
valores depositados na conta, com histórico “PAGTO SINISTRO AP/CERTIFIC”, são
provenientes de reembolsos de despesas do plano de saúde.
Ainda, afastou-se os valores de R$ 1.245,50 e R$ 17.554,32 referentes ao
cancelamento do seguro de vida, pois os depósitos apresentam históricos “C SAÚDE/VIDA”,
relacionados, portanto, com os fatos em análise, sendo que os depósitos coincidem também em
datas e valores com as informações apresentadas pela Bradesco Prime.
Também, foi afastado da base de cálculo o valor de R$ 1.166,69 pertinente ao
crédito relativo a devolução de penhora on line, considerando a ordem judicial de restituição com
correção.
Afastou-se o valor de R$ 306,00, creditado em conta em 14/07/2008, pertinente a
restituição de valor pago indevidamente, pois restou comprovado o fato alegado.
Por último, excluiu-se da base de cálculo 50% de todos os depósitos de origem
não comprovada na conta n.o 1...-4, que é conjunta com a esposa, a qual apresentou declaração
em separado, pois realizado o lançamento exclusivamente em nome do recorrente.
No mais, a decisão a quo refutou as outras insurgências do recorrente, conforme
sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava “pela procedência em parte da impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, no valor de R$ 643.552,81, exigidos a título de Imposto
de Renda Pessoa Física anos-calendários 2007 e 2008, a ser acrescido de multa de ofício e
juros”.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 1.885):

Deste ato, RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), na forma dos arts. 25, inciso II e 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de
1972, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.941 de 2009, combinado com a
Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 3, de 03 de janeiro de 2008.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para análise no CARF: a) Das
irregularidades do procedimento fiscal; b) Da nulidade do auto por ofensa ao § 6.o do art. 42 da
Lei n.o 9.430/96; c) Da comprovação das receitas oriundas de aplicações financeiras de renda
variável, incluindo tema das ações recebidas pelo recorrente em razão de permuta realizada com
seu filho; d) Da comprovação dos depósitos efetuados na conta-corrente do recorrente, incluindo
valores relativos ao mútuo entre o recorrente e a Comercial Asset Management Administração de
Recursos S/A, valores de empréstimo concedido ao Sr. Thiago Etchenique, valores de cessão de
direitos relativos ao apartamento edifício Conde Do Pinhal, valores de Resgate do Comercial
Máster Fundo de Investimento de Ações, valores de transferência entre contas-correntes de
mesma titularidade, valores de plano de saúde, valores de reembolso por pagamento de despesas
de responsabilidade da LF Participações, valores de créditos referentes ao cancelamento de
seguro de vida, valores de crédito relativo à devolução de penhora on line, valores de reembolso
recebidos de Luis Felipe Tavares 50% de despesas do Conomínio Txai Residences, valores
ressarcidos em virtude de pagamento indevido, valores recebido de Hugo Etchenique para o
tratamento de Diego Etchenique, valores do saldo na conta encerrada em nome da esposa Maria
Elena; e) Excluídos os créditos inferiores a R$ 12.000,00; f) Da impossibilidade de cobrança de
juros de mora sobre multa de ofício.
Juntou livro diário e razão da Comercial Asset Management Administração de
Recursos S/A.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião da sessão de julgamento, o recorrente apresentou memoriais
reiterando suas razões.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter cancelado
parcialmente a autuação. Exonerou-se R$ 1.181.161,95 de principal e a multa de ofício correlata
de 75% no valor de R$ 885.871,46 no total exonerado de R$ 2.067.033,41 (e-fl. 1919).
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Antes de sua vigência, especialmente por ocasião da interposição do recurso de
ofício, estava vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00.
Concretamente, observo que a origem exonerou o contribuinte em R$
2.067.033,41 (e-fl. 1919), considerando principal e a multa de ofício correlata de 75%.
Logo, referida exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
considerando tributo e encargos de multa, já que, observando a norma regulamentar, não se
computam os juros de mora pela taxa SELIC.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos,
pois há regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, e
apresenta-se tempestivo (notificação em 21/10/2015, e-fl. 1.921, protocolo recursal em
18/11/2015, e-fl. 1.923, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.495), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade, inexiste
fato impeditivo ou modificativo do poder de recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato extintivo
do poder de recorrer relativo a preclusão consumativa que se operou quanto as matérias não
apresentadas na impugnação e discutidas no recurso voluntário, quais sejam, as alegações de
“juros de mora sobre multa de ofício” e de “exclusão de valores inferiores a R$ 12.000,00”.
A primeira matéria encontraria óbice na Súmula CARF n.o 1081, enquanto a
segunda poderia ter a Súmula CARF n.o 612 a seu favor ou a seu desfavor a depender da
composição da base de cálculo do lançamento. A questão é que os capítulos de discussão não

1 Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
2 Súmula CARF no 61. Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório
não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

foram veiculados na impugnação, sendo inovação recursal e, portanto, não devem ser conhecidas
neste Colegiado.
Ao meu sentir, competirá a unidade de origem apreciar, até mesmo de ofício, o
enquadramento, ou não, da Súmula CARF n.o 61 por ocasião da liquidação do julgado3,
inclusive podendo ser requerido pelo contribuinte sem ser considerado rediscussão da matéria.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações deve ser
avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto
n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação, contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo e tratando de matérias a serem reanalisadas, salvo
matéria de ordem pública, como, por exemplo, a decadência, não se admitindo conhecer de
inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial", de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada, até porque sobre ela não há decisão da primeira instância. Se não foi impugnada
ocorreu a preclusão consumativa, tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário
como uma inovação. O CARF não pode apreciar matéria não deliberada pela DRJ, caso
contrário, estar-se-ia, inclusive, diante de uma evidente supressão de instância.
Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo do
capítulo “juros de mora sobre multa de ofício” e do capítulo “exclusão de valores inferiores a
R$ 12.000,00”.

3 Considerando o disposto no art. 63, II, § 1.o, da Lei n.o 9.784, de 19995, que reza que deve ser indicada a
autoridade competente ou, em outras palavras, que se deve indicar o caminho para solucionar o impasse processual,
entendo competir a unidade de origem.
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade por “irregularidades do procedimento”
Observo que o recorrente questiona o procedimento. Pretende a nulidade e aborda
capítulo nominado “Das irregularidade do Procedimento de Fiscalização” para anular o
lançamento. Acrescenta que a presunção é relativa e que meros depósitos não são prova de
auferimento de renda.
Pois bem. Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as
normas de regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não
comprovada, os extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, na
forma do art. 42 da Lei 9.430. Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso
(TFR), órgão extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados
com base na presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Aliás, a súmula CARF n.o 26 dispensa a fiscalização de comprovar o consumo da
renda, não sendo necessário comprovar acréscimo patrimonial. Veja-se o conteúdo sumular:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar em tela.
- Preliminar de nulidade por não atender a “cotitularidade” (art. 42, § 6.o, da
Lei 9.430)
Observo que o recorrente questiona, ainda, o procedimento postulando a nulidade
em razão da normatividade do § 6.o do art. 42 da Lei 9.430 em relação a cotitularidade de uma
conta corrente envolvida no lançamento.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. A irresignação se relaciona ao fato de
haver conta corrente em cotitularidade, com declaração em separado, tendo o procedimento sido
iniciado apenas contra o recorrente. Entretanto, como o próprio recorrente confirma, em
momento anterior ao ato de lançar (para o recorrente foi “dias antes do lançamento”) houve a
intimação da cotitular (esposa) para prestar informações sobre as origens dos depósitos, inclusive
a resposta foi atendida, logo não gerando qualquer nulidade.
O fato é que, neste horizonte, o lançamento só ocorreu após a intimação prévia da
cotitular, de modo que a Súmula CARF n.o 29 não é aplicada em benefício do recorrente. A
cotitular foi ouvida antes do lançamento ser realizado.
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

De mais a mais, o fato do recorrente ter suportado integralmente o lançamento,
considerando que na resposta da cotitular a mesma afirmou que a utilização era exclusiva do seu
cônjuge, ora recorrente, tem-se que lembrar que a DRJ já sanou o ponto deficiente,
restabelecendo a correção do lançamento ao decotar o excesso, considerando que limitou o
lançamento em desfavor do sujeito passivo em 50%.
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar em tela.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Observo que as infrações são relacionadas aos seguintes fatos:
a) Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em razão de apuração
de ganho de capital em aplicações financeiras em operações comuns na bolsa;
b) Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em razão de apuração
incorreta em operações day trade na bolsa; e
c) Depósitos bancários de origem não comprovada.
- Impugnação a omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em
razão de apuração de ganho de capital em aplicações financeiras em operações comuns na
bolsa; e impugnação a omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável em razão
de apuração incorreta em operações day trade na bolsa
Passo a apreciar os dois capítulos da autuação relacionados a renda variável de
forma conjunta.
O recorrente alega, em síntese, que a autuação contém equívoco na determinação
da diferença entre o valor declarado e o valor apurado. Sustenta prejuízo auferido nas operações
comuns de renda variável durante o ano-calendário de 2006, o que se demonstra nas notas de
corretagem de todas as operações realizadas no referido ano e poderia ser consultado na DIRPF
do ano-calendário 2006. Advoga que a tabela do item “5.11” demonstra as operações e
consequentes prejuízos suportados no período de 07/2006 a 12/2006 e que os resultados
positivos do período anterior (01/2006 a 06/2006) foram tributados e, por isso, eles não são
questionados na autuação. Assim, entende comprovado o valor de R$ 39.045,37 a título de
prejuízo apurado.
Pois bem. As razões são as mesmas da impugnação. Neste sentido, veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar satisfatoriamente equívoco na análise efetivada, sendo o recurso
voluntário repetitivo da impugnação, verbis:
Ganhos de Renda Variável – ano calendário 2007

Com relação ao lançamento decorrente de ganhos de renda variável, o
impugnante questiona o fato da fiscalização, na apuração do imposto, ter
desconsiderado os prejuízos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário 2006.

Aduz que o próprio relatório fiscal reconhece que o IMPUGNANTE apresentou
os documentos referentes ao prejuízo auferido nas operações comuns de renda variável
Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

durante o ano-calendário de 2006, quais sejam, as notas de corretagem de todas as
operações realizadas no referido ano.

Entretanto, compulsado os autos, se constata que não corresponde a realidade
dos fatos, as afirmativas apresentadas pelo impugnante.

Como se constata, o contribuinte, no curso da ação fiscal, mesmo intimado no
Termo de Início de Fiscalização, não apresentou para exame por parte da autoridade
fiscal, demonstração dos cálculos relativo as operações de renda variável de anos
anteriores. Note-se que estes elementos foram solicitados pela fiscalização justamente
no intuito de analisar e confirmar os Ganhos Líquidos e/ou Perdas declarados no
Demonstrativo de Renda Variável da DIRPF, relativa ao ano-calendário 2007.

Assim, considerando que compete a fiscalização o exame e verificação das
informações apresentadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste, tendo em vista
o procedimento fiscal instaurado, não procede a alegação de que deveria ter o fisco
simplesmente acatado as informações constantes da DIRPF, que no ano-calendário
2006, que aponta, em 31/12/2006, um prejuízo a compensar de R$ 39.045,37.

No que se refere as notas de corretagem examinadas no procedimento fiscal, vejo
que o contribuinte apresentou para exame, arquivos digitais contendo as mesmas, no
qual após análise dos resultados das operações, a fiscalização constatou que nos meses
de setembro a dezembro de 2006, não consta prejuízos apurados a compensar.

Desta forma, tendo em vista o período analisado nos arquivos digitais
apresentados, relativos as notas de corretagem, bem como a ausência de apresentação de
demonstrativos dos cálculos relativo as operações de renda variável de anos anteriores,
necessários para demonstrar os valores informados em sua DIRPF, escorreito foi o
procedimento da autoridade lançadora em considerar o valor do prejuízo compensado
na apuração dos ganhos nas operações de renda variável, tanto comum como de Day
Trade, como zero.

No que se refere ao quadro fl. 1.271 dos autos, no que o impugnante apresenta
valores indicativos de lucros e prejuízos do período julho a dezembro de 2006, tem-se
que estes valores, informados pelo contribuinte, já haviam sido examinados pela
autoridade lançadora e não foram confirmados no curso da ação fiscal, uma vez que os
mesmos tiveram como origem a própria declaração de ajuste do contribuinte. Estes
valores não foram confirmados conforme exame procedido nas notas de corretagem
apresentadas, as quais não indicam prejuízos apurados a compensar, como já
mencionado.
O recorrente aduz, ainda, em resumo, que adquiriu ações, 415 PETR4 e 200
VALE5, por meio de contrato de mútuo de valores mobiliários com o filho e que as ações
VALE5 foram desdobradas passando a deter 400 ações VALE5, não se conformando com a
atribuição de custo zero às ações adquiridas, em função da taxa de remuneração estipulada no
contrato com o descendente.
Argumenta, outrossim, que o custo de aquisição deve equivaler ao valor da
obrigação assumida pelo contrato de mútuo, o qual importou na transferência, para o mutuário
recorrente, do direito de propriedade sobre o bem mutuado (conferir "Solicitação de
Transferência de Valores Mobiliários", que registra a transferência para o recorrente), até
porque, em contrapartida – e aqui residiria o direito ao custo de aquisição diferente de zero –, se
obrigou a entregar ao mutuante (filho), na data de vencimento do contrato, a mesma quantidade
de ações, acrescidas de eventuais bonificações ou desdobramentos.
Destarte, o custo de aquisição deveria ser equivalente ao valor da obrigação
assumida, correspondendo ao valor de cotação na data do contrato de mútuo.
Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Pois bem. De igual modo, convirjo com a análise da DRJ e não havendo
satisfatória demonstração de equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, passo a adotar as seguintes razões, verbis:

O impugnante também questiona a atribuição de custo zero às ações adquiridas
por meio do contrato de mútuo, em função unicamente da taxa de remuneração
estipulada, conforme pretendido pelo TVF, no que no seu entender, não se justifica.
Salienta que o custo de aquisição das ações adquiridas será equivalente ao valor da
obrigação que ele assumiu por meio do contrato de mútuo.

Entretanto, não procede a tese apresentada pelo impugnante. Isto porque, como
demonstrou a fiscalização, trata-se de um contrato de mútuo, onde as ações foram
disponibilizadas ao contribuinte com taxa de remuneração zero. Ou seja, o contribuinte
obteve estes ativos para operar no mercado sem qualquer custo, por força de um
contrato de mútuo com vencimento em 31/12/2007.

No caso, para a apuração do imposto devido, a fiscalização obteve o Custo
médio ponderado do ativo em 31/12/2006, conforme análise nas ações PETROBRAS
PN (PETR4) e VALE R DOCE PNA (VALE5), por serem as únicas que apresentaram
estoque inicial em 2007.

A fiscalização, com base em contrato de mútuo de valores mobiliários
apresentado, constatou que a formação desse estoque decorreu do empréstimo dessas
ações, realizado pelo contribuinte e o Sr. LUÍS FERNANDO ETCHENIQUE
MONTEIRO GOUVEA, CPF no 358.(...)-40, em 26/04/2006, com vencimento em
31/12/2007, sem qualquer taxa de remuneração, ou seja, com ausência de custo.

Isto posto, reitero o entendimento da autoridade lançadora, tendo em vista que o
custo dessas ações para o contribuinte foi nulo, e em consequência, o custo médio
inicial para a formação do estoque também foi inexistente. Por outro lado, constata-se
ainda que o contribuinte duplicou estes ativos, independente do termos pactuado no
contrato de mútuo, no que a fiscalização informa que as ações da VALE R DOCE PNA
(VALE5) foram desdobradas na proporção de 100%, razão pela qual a posição de
custódia do contribuinte acerca desses ativos, em 31/12/2006 era de 400 ações, e não de
200 ações, conforme pactuado no citado contrato de mútuo.

Desta forma, não há reparos a fazer com relação ao critério utilizado pela
autoridade fiscal, no que se refere ao custo das ações.
Outrossim, o recorrente questiona, também, erro na determinação do IRPF devido.
Alega que o valor a ser considerado seria de R$ 15.947,92 (= R$ 109.379,89 - RS 93.431,97), e
não de R$ 20.520,87, como procedido no lançamento. Transcreve também com valores (item
5.24 do recurso voluntário).
Pois bem. Novamente, convirjo com a análise da DRJ e não havendo satisfatória
demonstração do alegado equívoco, sendo o recurso voluntário repetitivo da impugnação, passo
a adotar as seguintes razões, verbis:

... conforme se verifica do Demonstrativo de Apuração do imposto, fl. 1.235, foi
correto o valor de R$ 20.520,87 lançado pela fiscalização no presente auto de infração,
que decorre do somatório de diversas infrações apuradas relativas a renda variável, com
fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro (R$ 1.645,53), abril (R$ 7.832,08), maio
(R$ 4.882,78), agosto (R$ 4.971,92) e dezembro (R$ 1.188,56). O total do valor do
imposto apurado, desta forma, foi de R$ 20.520,87, sendo que não há reparos a fazer
quanto ao lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente nestes capítulos.

Fl. 2590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Passo a apreciar o capítulo em destaque relativo aos depósitos bancários de
origem não comprovada.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens.
Os rendimentos omitidos, no que a autuação se mantém após julgamento da DRJ,
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
O auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens de forma apta a afastar o lançamento. Alegação genérica
ou sem prova hábil e idônea não socorre ao recorrente; faz-se necessário individualizar cada
depósito e demonstrar a natureza, de modo inconteste, justificando, inclusive, eventual
recolhimento ou não incidência.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou de forma inconteste as origens ou não o fez com prova hábil e idônea, eficaz,
deixando de justificar na forma que lhe era exigida os depósitos creditados na conta corrente.
O fato é que, na fase contenciosa, nos pontos em que vencido, o recorrente não faz
prova eficaz das origens dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem
dos recursos deve ser feita individualizadamente e com prova hábil e idônea.
Veja-se o ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo,
não tendo o contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o
recurso voluntário repetitivo da impugnação, verbis:

Depósitos Bancários – Ano-calendário 2008
(...)

Em seu questionamento, o contribuinte alega que o fisco deve permitir que se
demonstre, ainda durante o procedimento fiscalizatório, a origem dos depósitos
efetuados em sua conta corrente, e que este tem a obrigação de analisar detalhadamente
a documentação apresentada por ele, de forma a se assegurar a respeito da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária. Afirma que a Autoridade Fiscal deixou de analisar
os documentos apresentados.

Entretanto, não há como acatar estes argumentos.
Fl. 2591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Compulsando os autos, vê-se que a autoridade fiscal, procedeu de forma regular
o desenvolvimento de toda a ação fiscal. A fiscalização constatou a expressiva
movimentação financeira do contribuinte, por meio da DIMOFs (Declarações de
Informações sobre Movimentação Financeira), informadas pelas instituições financeiras
BANCO DO BRASIL (CNPJ 00...-91), 1TAÚ (CNPJ 60...-04), BRADESCO (CNPJ
60...-12), INDUSVAL (CNPJ 61...-71) c SANTANDER (CNPJ 90...-42).

Conforme consta dos autos, o contribuinte foi expressamente chamado à
comprovar, por meio de intimações, com a apresentação de documentação hábil e
idônea (extratos, comprovantes, DOC, TED, contratos, recibos, contra-cheques,
contabilidade e outros), a origem dos recursos creditados nas contas bancárias das
instituições financeiras citadas, conforme planilha apresentada no curso da ação fiscal.

A fiscalização, em decorrência da documentação e justificativas apresentada pelo
contribuinte, em atendimento as intimações efetuadas, procedeu ampla análise destas
informações, no qual apresentou de forma pormenorizada, suas constatações com
relação a diversas operações financeiras realizadas, tais como créditos em dinheiro com
depositante não identificado, contratos com terceiros, retiradas e aportes com empresas
ligadas.

Apresenta ainda, fls. 1.195/1.203, amplo demonstrativo com descrição dos
depósitos/créditos de origem não comprovados, com esclarecimentos dos motivos pelo
qual não foi acatada a justificativa apresentada pelo contribuinte, no procedimento
fiscal, relativo a cada depósito efetuado.

Desta forma, não procede os argumentos de que não foi possibilitado ao
fiscalizado justificar, ainda no andamento dos trabalhos de fiscalização, a origem dos
depósitos bancários apurados dos extratos examinados, ou que não teria sido esclarecido
quais depósitos não tiveram origem comprovada.

Valores relativos ao mútuo entre o impugnante e a
Comercial Asset Management Administração de Recursos S.A.

O impugnante alega que parte dos depósitos presentes nas contas correntes
seriam decorrentes de empréstimos mantidos entre o mesmo a empresa ligada
Comercial Asset.

No que se refere a documentos apresentados em sede de impugnação da empresa
Comercial Asset Management Administração de Recursos S/A, CNPJ no 54...-87,
utilizados para embasar estas justificativas, verifico que estes já haviam sido
encaminhado à fiscalização em 30/11/2011, no qual foram disponibilizados extratos de
conta corrente de 2008, ordens de transferência de valores ao Banco Bradesco,
comprovantes de depósitos bancários na conta da referida empresa.

A fiscalização, na análise e cotejo dos documentos bancários da Comercial Asset
com os extratos bancários do contribuinte, apurou que, na maioria dos casos, não foi
possível verificar um nexo entre os valores que transitaram entre as contas, pelo fato de
que os históricos das operações bancárias não evidenciam as razões das transferências
dos recursos, tanto na conta do contribuinte como na conta da empresa.

Conforme exame efetuado nos extratos, a autoridade lançadora informa que, em
que pese ter ocorrido a coincidência de data e valores em muitos casos, o fiscalizado
não logrou demonstrar e justificar os motivos e a que título foram efetuadas as
movimentações financeiras.

Cabe observar que o contribuinte é o presidente e acionista majoritário da
sociedade anônima, Comercial Asset.

Tendo em vista que os documentos examinados não demonstram de forma
verossímil os motivos das operações bancárias, que permitiriam verificar a regularidade
fiscal destas operações, a fiscalização, no intuito de aprofundar as investigações da
situação fática em exame, procedeu análise em documentos contábeis da pessoa jurídica
supracitada, apresentada pelo contribuinte, no curso da ação fiscal.

Entretanto, constata-se que os documentos contábeis da pessoa jurídica
apresentados são precários, se constituindo de apenas cópias de paginas de um livro
Razão, não constituindo desta forma, estes relatório contábeis em documentos hábeis e
idôneos para respaldar as justificativas apresentadas.
Fl. 2592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

A fiscalização apresenta ainda, em seu relatório, diversas inconsistências com
relação as informações apresentadas nas cópias do livro razão apresentado, as quais,
reitero a seguir:

Complementa que analisando a referidas cópias de registros
contábeis, as quais o contribuinte alega serem cópias da conta contábil
"Adiantamentos de Acionistas" do suposto Livro Razão da empresa Comercial
Asset, que representariam empréstimos mantidos entre ele e a empresa,
constata-se que a numeração dessas páginas seria composta pelas folhas 2, 3 e
4 do alegado Livro de contabilidade, cuja numeração precede as constas de
ativo circulante.

Alega quer os registros contábeis desses lançamentos são muito
sintéticos e genéricos, limitando-se a informar em seus históricos apenas a
informação
"VALOR
REF
LUIS
FERNANDO"',
ou
"VALOR
REF
REEMBOLSO LUIS FERNANDO", sem especificar as naturezas jurídicas
das(os) respectivas(os) retiradas/aportes de recursos realizadas(os) pelo
contribuinte, nessa empresa em que é acionista majoritário e presidente.

Ademais, observa-se nos registros constantes nessas cópias de
suposta contabilidade que o nome dessa conta contábil é "1387 -
Adiantamentos de Sócios", com número de registro no plano de contas de
1.8.8.03.00.0094, indicando conta de Ativo, saldo inicial em 01/01/2008, no
valor de R$ 3.791.432,32, saldo final em 31/12/2008, no valor de 5.464.505,63,
e total de débitos e créditos, realizados em 2008, nos valores de R$
4.458.100.00 e R$ 2.785.026.69, respectivamente.

Ressalta o nome da conta como "Adiantamentos de Acionista" não
oferece aos usuários dessa contabilidade a realidade da situação patrimonial
da empresa Comercial Asset, uma vez que a palavra adiantamentos pressupõe
pagamentos ou recebimentos por conta do que será devido por obrigação, ou
recebido por direito, efetuados antes dos respectivos vencimentos. Que esta
conta não especifica a que titulo seriam estes adiantamentos.

Conforme se verifica dos autos, o contribuinte não apresentou os Livros
Contábeis (Diário e Razão) da empresa Comercial Asset, relativos ao ano de 2008, para
fins de analise contábil dos fatos que alega. Cabe observar que o impugnante, na
condição de Presidente e maior acionista da citada pessoa jurídica, tendo em vista a
necessidade de demonstrar e justificar os fatos trazidos pela autoridade fiscal, em
procedimento de verificação de sua situação fiscal, não teria dificuldades em apresentar
a escrituração contábil oficial da empresa.

Ademais, tendo em vista que a empresa ligada ao contribuinte é uma sociedade
anônima, deve ser tributada com base no lucro real, de forma que está obrigada a manter
escrituração contábil regular, com livro Diário e Balanço.

Assim, a fiscalização, tendo em vista a precariedade e inconsistências de um
relatório contábil que o contribuinte atribuiu como sendo cópia do livro razão, de forma
coerente, desconsiderou estes documentos, tendo em vista que os mesmos não servem
para fazer frente à alegação de supostos empréstimos com pessoas ligadas e/ou
adiantamentos de acionistas, no caso, entre o contribuinte e a empresa Comercial Asset.

Desta forma, ratifico as conclusões da autoridade lançadora, no sentido de que
Sr. Luís Fernando mantinha com a citada pessoa jurídica uma relação de confusão
patrimonial, retirando e aportando regularmente recursos da respectiva entidade, sem
especificar a natureza dessas operações.
Empréstimo concedido ao Sr. Thiago Etchenique

Neste item, o contribuinte questiona no sentido de que teria apresentado toda a
documentação que demonstraria a existência de um contrato de mútuo com o Sr. Thiago
Etchenique, que justificaria a origem de um depósito em cheque no valor de R$
100.000,00, na conta-corrente n.o 1...-4, no Banco Bradesco, em 11/05/2008, como
sendo parte do empréstimo.

Como se denota dos autos, o contribuinte já havia sido intimado a comprovar o
origem dos depósitos em questão, sendo que apresentou apenas cópias de cheque, nota
promissória e juntou o citado instrumento particular, sem demonstrar qualquer
vinculação entre os mesmos, fato que se repete na presente impugnação. Observo que o
citado contrato de mútuo, doc. 5 anexo, no valor de R$ 30.000,00 não apresenta sequer
data de vencimento, bem como a nota promissória. Desta forma, verifica-se que o
contribuinte deixou de demonstrar com documentação idônea a efetiva transferência de
Fl. 2593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

numerários entre mutuante e mutuário, de forma a permitir a autoridade fiscal cotejar a
coincidência de datas e valores. Assim, deve ser mantido o lançamento efetuado.
Cessão de Direitos relativos ao Apartamento Edifício Conde Do Pinhal

Para justificar a origem dos depósitos de R$ 155.000,00 e (...), ocorridos em sua
conta-corrente 1...-4, agencia 0...3 do Banco Bradesco, em 17/10/2008 e (...),
respectivamente, o contribuinte alega que este decorre da venda de um imóvel,
conforme instrumento particular de promessa de cessão de direitos e obrigações, datado
de 17/10/2008.

Entretanto, constata-se que o citado instrumento particular, fls. 1.683/1.688 foi
firmado entre o contribuinte a pessoa física Mario Araújo Alencar Araripe, em
17/10/2008. Portanto, no que se refere a TED efetuada em 17/10/2008, no valor de R$
155.000,00, tem-se que esta não pode ser acatada para justificar o depósito, tendo em
vista que a transferência deste numerário tem como origem uma pessoa jurídica, bem
como não existe coincidência de valores, uma vez que o instrumento particular estipula
o valor de R$ 210.000,00, a ser pago ao contribuinte, em 17/10/2008.
(...)
Transferência entre Contas-Correntes de mesma Titularidade

Neste caso, quanto ao valor de R$ 19.500,00, creditado, em 10/03/2008, na
conta-corrente n.o 1...-4, Banco Bradesco, vejo que não procede os argumentos do
contribuinte, uma vez que o depósito foi efetuado em dinheiro, conforme extrato do
Bradesco c/c 1...-4. Por outro lado, o contribuinte anexa o extrato de outra agência do
Bradesco, c/c 1...1, do qual não se pode verificar a data e indica ainda um depósito
efetuado em cheque.

Entretanto, como já citado, o depósito supostamente de destino, na conta c/c
1...-4, objeto do lançamento fiscal, foi efetuado em dinheiro, o que afasta o nexo entre
as operações.

No que se refere ao depósito de R$ 2.000,00, creditado, em 07/03/2008, na
conta-corrente n.o 5...-7, Banco Itaú, verifica-se pelo extrato, fl. 1.202, que se trata de
um depósito em cheque. Entretanto, os documentos anexados pelo impugnante, fl. 1730,
não permitem também identificar que se trata de movimentação entre contas correntes
do próprio contribuinte.

No que se refere ao depósito de R$ 3.700,00, creditado, em 28/02/2008, na
conta-corrente n.o 29...-5, Banco Santander, a fiscalização informa, fl. 1.200, que o
contribuinte não apresentou nenhum documento ou esclarecimento para comprovar a
origem.

Em sede de impugnação, o impugnante apresenta extrato da conta corrente n.o
6...-0, da Interbolsa do Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda,
pelo qual, se constata que em 28/03/2008, houve um débito na respectiva conta-corrente
no valor de RS 3.700,00. Entretanto, o histórico do extrato da conta corrente que o
contribuinte alega ser de destino, no caso a corrente n.o 29...-5, no Banco Santander, não
permite identificar o nexo entre as operações. Desta forma, deve ser mantido o
lançamento efetuado.
(...)
Reembolso por pagamento de despesas de responsabilidade
da LF PARTICIPAÇÕES

Com relação a estes lançamentos, vê-se que o contribuinte apresenta uma
precária justificativa de que os depósitos efetuados em contas de sua titularidade, mais
especificamente as contas-corrente ns.o 1...-4 e 1...-9, Banco Bradesco, nos valores de
R$ 1.131,60 e R$ 4.839,44, teriam como origem reembolso de despesas pagas da pessoa
jurídica LF Participações ("LFPAR"), da qual é cotista. Entretanto, a documentação
anexada pelo contribuinte, inerente aos pagamentos efetuados, que decorre de
adiantamento de salários, pagamentos de associação e leasing automotivo não comprova
que o ônus dos pagamentos foi efetivamente das pessoas jurídicas, de forma que deve
ser mantido o lançamento efetuado.

Desta forma, não há reparos a fazer com relação a estes depósitos, uma vez que
não restou demonstrado a que titulo o contribuinte teria efetuado pagamento de despesas
da pessoa jurídica.
(...)
Fl. 2594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Reembolsos recebidos de Luís Felipe Tavares – 50% de Despesas do
Condomínio Txai Residences.

O impugnante requer que os valores de R$ 843,59 e R$ 812,41, creditados,
respectivamente, em 04/04/2008 e 29/10/2008, na conta-corrente n.o 1...-4, sejam
reconhecidos como sendo reembolsos de 50% das despesas com o imóvel situado no
Condomínio Txai Residences, no Município de Itacaré, mantido em sociedade com Luis
Felipe Starace Tavares, conforme documentação que anexa.

Entretanto, conforme documentos fl. 1835, anexado, o valor depositado de R$
843,59 não corresponde a 50% do valor da suposta despesas paga, de R$ 1.390,75. Já
com relação ao comprovante da outra despesa, no valor de R$ 1.624,83, que o
contribuinte alega se o depósito de 50% deste valor, vê-se que este documento se
constitui apenas de uma correspondência eletrônica, o qual não tem valor probatório no
caso em análise.

Ademais, o histórico do lançamento no extrato bancário se apresenta da forma
“C DEPOS CC AUTOAT”, o que não permite associar a movimentação ocorrida com
os eventos que anuncia o impugnante. Desta forma, deve ser mantido o lançamento
efetuado.
Valor recebido de Hugo Etchenique para o tratamento
de Diego Etchenique.

Sustenta que o valor de R$ 10.000,00, creditado na conta-corrente n.o 1...-4, e os
valores de R$ 2.500,00 e R$ 2.890,00, creditados na conta-corrente 1...-9, Banco
Bradesco, referem-se a auxílios financeiros prestados pelo seu sogro, Sr. Hugo
Etchenique, no tratamento médico de Diego Etchenique, seu neto, e enteado.

Entretanto, para comprovar estas alegações o contribuinte anexa aos autos
relatórios de despesas da clínica Greenwood, cuja análise não permite identificar
qualquer nexo com os depósitos bancários efetuados em sua conta, bem como que a
origem dos valores seriam decorrentes de seu sogro.

Desta forma, tendo em vista que o contribuinte não logrou demonstrar com
provas inequívocas a origem, com coincidência de datas e valores dos depósitos
procedidos em suas contas, deve ser mantido o lançamento.
Saldo na conta encerrada em nome da esposa Maria Elena

Este lançamento foi efetuado em decorrência de não ter o contribuinte, durante o
procedimento fiscal, esclarecido a origem do depósito efetuado. O contribuinte alega
que valor de R$ 57,00, creditado na conta-corrente n.o 5...-7, Banco Itaú, em
21/08/2008, refere-se ao recebimento do saldo final da conta-corrente n.o 42...-6, até
então mantida pela cônjuge, no Banco Itaú, que comprovam os extratos bancários
anexos.

Em face ao alegado, tem-se que o impugnante apenas demonstra que se trata de
uma transferência da conta corrente 42...-9, pertencente a outro titular, sem no entanto
justificar os motivos pelo qual o valor foi depositado em sua conta particular. Assim,
deve ser mantido o lançamento efetuado.
(...)
Adicionalmente, com relação a documentação contábil da empresa Comercial
Asset, verifico que, mesmo juntada de modo mais completo, não modifica a situação, pois os
lançamentos não dão conta da realização efetiva dos mútuos/empréstimos sob a rubrica
“Adiantamentos de Acionistas”, apresenta-se apenas a movimentação destes na conta contábil da
empresa, devolvendo valores para o recorrente, mas sem demonstrar o fundamento efetivo da
origem. E a origem e a natureza continuam não demonstradas. Este é o ponto essencial.
Em outras palavras, não há a prova inconteste de que houve um efetivo mútuo
anterior que justifique os lançamento de débito e crédito na referida conta contábil, ainda que
ligadas a DIRPF do contribuinte e aos extratos bancários. Não demonstrou o recorrente a
natureza do crédito que teria constituído contra a empresa para justificar as movimentações
bancárias e contábeis; quando muito se apresenta restituições via lançamento contábil, que se
Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

ligam ao extrato bancário, sem ser apresentado o documento de suporte inicial da operação que
dá origem e fundamento a anotação contábil de devolução/restituição/pagamento.
A declaração de rendimentos do recorrente também não é, por si só, documento
hábil e suficiente a comprovar a operação que dá origem e fundamento aos saldos dos chamados
“Adiantamentos de Acionista”. Por conseguinte, mantém-se a exigência neste particular.
Ainda com relação a cessão de direitos relativa ao apartamento edifício Conde do
Pinhal e a demonstração que o recorrente recebeu valores, na data da contratação, de empresa
cujo comprador é parte vinculada, tenho que, realmente, como consignou a decisão de piso os
valores não são iguais e pelo princípio da entidade não se deve pressupor a confusão patrimonial,
ademais a alegação de que a diferença decorreria de taxas e outras despesas sem apresentar estas
não socorre ao contribuinte, que precisa apresentar provas hábeis e idôneas.
Importante lembrar que a mera indicação da origem dos valores depositados em
conta de depósito, por si só, sem a demonstração inequívoca de que estes não são passíveis de
tributação ou de que já foram devidamente tributados, não se mostra suficiente para alteração dos
valores lançados, mantendo-se a presunção de omissão.
De mais a mais, em relação ao lançamento de omissão por depósitos bancários de
origem não comprovada, a questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430,
considerando que o recorrente foi intimado para justificar a origem dos depósitos e não o fez
satisfatoriamente para os pontos em que mantida a autuação o lançamento é válido e eficaz,
ainda que estabelecido com base na presunção legal de omissão de rendimentos.
Aliás, súmulas do CARF afastam, de igual modo, as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
A comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente.
Fl. 2596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Ademais, em recente julgamento final de mérito no RE n.o 855.649, o Supremo
Tribunal Federal decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.”
Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não conheço do recurso de ofício, por não atender o limite de alçada, conheço
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do capítulo “juros de mora sobre multa de
ofício” e do capítulo “exclusão de valores inferiores a R$ 12.000,00”, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento. De toda sorte, registro que havendo súmula vinculante sobre a
Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.691 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722128/2011-17

“exclusão de valores inferiores a R$ 12.000,00” (Súmula CARF n.o 61)4 parece-me competir
a unidade de origem do domicílio fiscal do recorrente, por ocasião da liquidação do
julgado5, aplicar o enunciado sumular, se for o caso, sendo o órgão competente para a
análise da matéria não trazida para a lide fiscal no momento oportuno. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e, conheço parcialmente do
recurso voluntário, exceto quanto às matérias juros de mora sobre multa de ofício e exclusão de
valores inferiores a R$ 12.000,00, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

4 Súmula CARF no 61. Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório
não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
5 Considerando o disposto no art. 63, II, § 1.o, da Lei n.o 9.784, de 19995, que reza que deve ser indicada a
autoridade competente ou, em outras palavras, que se deve indicar o caminho para solucionar o impasse processual,
entendo competir a unidade de origem.

Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital